Tribunal: TJMT
Processo: 0003438-98.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003438-98.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON BATISTA ALVES JUNIOR - CPF: 058.168.371-41 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), JUNIEL DE FREITAS PEREIRA - CPF: 038.584.341-08 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), WAGNER FRANCO MACHADO - CPF: 008.198.311-58 (EMBARGANTE), JOELCIO TICIANEL - CPF: 781.224.571-34 (EMBARGADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 171.696.901-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS
, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CONFESSÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARECER TÉCNICO. ÁREA RURAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a existência de servidão de passagem sobre estrada de acesso a povoado rural e autorizou sua realocação pelo proprietário do prédio serviente, desde que mantida largura mínima de 10 metros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão por não ter enfrentado expressamente o parecer da Diretoria Técnica do Plano Diretor de Cuiabá, que supostamente reconheceria o interesse público na manutenção da estrada como área de expansão urbana.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a natureza jurídica da área e a aplicabilidade das normas urbanísticas municipais ao caso concreto.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que julgar pertinentes à solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A área em questão está situada em zona rural, não sendo aplicáveis as Leis Complementares Municipais que regulam o sistema viário urbano, conforme reconhecido pela própria Procuradoria Geral do Município em parecer específico.

6. O instituto da servidão de passagem deve ser exercido de modo a causar o menor ônus possível ao imóvel serviente, sendo desproporcional impor ao proprietário a construção de via com 18 metros de largura, conforme estabelece o artigo 1.385 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, estão condicionados à existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que julgar pertinentes à solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.378, 1.384, 1.385; CPC, arts. 489, §1º, IV, 1.022, II; Lei Complementar Municipal nº 232/2011, arts. 5º e 8º; Lei Complementar Municipal nº 231/2011, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.931.561/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por NELSON BATISTA ALVES JUNIOR e outros contra acórdão (ID 323000372), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a existência de servidão de passagem sobre estrada de 350 metros que dá acesso ao Povoado Imperatriz, e autorizou sua realocação pelo proprietário do prédio serviente, desde que mantida largura mínima de 10 metros.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o acórdão se limitou a acolher a tese de que a área em litígio está situada em zona rural, com base no parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município, sem enfrentar o teor do parecer da Diretoria Técnica do Plano Diretor de Cuiabá (ID 316269608), documento que, segundo afirmam, reconhece expressamente o interesse público na manutenção da estrada, considerando tratar-se de área de expansão urbana.

Argumentam que a manifestação técnica da estrutura responsável pelo ordenamento territorial e viário do Município possui força vinculante para a Administração Pública, na medida em que expressa as diretrizes oficiais do ente municipal para o crescimento ordenado da região.

Sustentam que a desconsideração do parecer técnico mencionado gera incongruência entre o entendimento judicial e as diretrizes oficiais do Município, violando os princípios da coerência administrativa, da razoabilidade e do desenvolvimento urbano sustentável.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com o devido enfrentamento do conteúdo e das consequências jurídicas do parecer técnico da Diretoria Técnica do Plano Diretor de Cuiabá. Pleiteiam, ainda, o prequestionamento dos artigos 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, bem como dos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e desenvolvimento urbano sustentável, previstos no artigo 37, caput, e artigo 182 da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a existência de servidão de passagem sobre estrada de 350 metros que dá acesso ao Povoado Imperatriz, e autorizou sua realocação pelo proprietário do prédio serviente, desde que mantida largura mínima de 10 metros.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão, sustentando que este não teria enfrentado o teor do parecer da Diretoria Técnica do Plano Diretor de Cuiabá (ID 316269608), documento que, segundo afirmam, reconheceria expressamente o interesse público na manutenção da estrada, considerando tratar-se de área de expansão urbana.

Verifico que não assiste razão aos embargantes, porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive no que diz respeito à natureza jurídica da área onde se encontra a servidão e à aplicabilidade das normas urbanísticas municipais ao caso concreto.

Conforme se depreende da leitura do acórdão, a decisão colegiada baseou-se em diversos elementos probatórios para concluir que a área em questão está localizada em zona rural, fora do perímetro urbano de planejamento municipal, o que afasta a aplicação das Leis Complementares Municipais nº 231/2011 e 232/2011, que regulam o sistema viário urbano do município.

O acórdão destacou expressamente o Parecer nº 39-2025-GAB-PAFAU-PGM da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, que concluiu pelo indeferimento do pedido de desapropriação com base em três fundamentos: (i) o novo Plano Diretor não foi aprovado, inexistindo previsão normativa apta a justificar a medida; (ii) a área encontra-se em zona rural, fora do perímetro urbano de planejamento municipal; e (iii) a área de servidão não pode ser considerada via coletora para definição do Padrão Geométrico Mínimo de via.

Embora os embargantes aleguem que o acórdão não teria enfrentado o teor do parecer da Diretoria Técnica do Plano Diretor de Cuiabá, verifica-se que a decisão colegiada, ao analisar a natureza jurídica da área e a aplicabilidade das normas urbanísticas municipais, considerou todos os elementos probatórios relevantes para a formação do convencimento.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o parecer da Diretoria Técnica do Plano Diretor não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que julgar pertinentes à solução da controvérsia. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - Trata-se de agravo de instrumento em embargos à execução fiscal, interposto pelo agravante, em desfavor de decisão que determinou a intimação da executada para indicar as provas que pretende produzir. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido.

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
". EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.

IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.

Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais

VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido. (
AREsp n. 2.931.561/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025
).

Ademais, o acórdão embargado abordou expressamente a questão da eventual incorporação da área ao perímetro urbano, ao afirmar que "
embora os apelantes argumentem que a região onde se encontra o Povoado Imperatriz foi oficialmente incorporada ao Distrito do Barreiro Branco, criado pela Lei Complementar Municipal nº 357/2014, tal fato, por si só, não altera a natureza rural da área nem torna automaticamente aplicáveis as normas urbanísticas municipais. A criação de um distrito administrativo não implica necessariamente na conversão de áreas rurais em urbanas, processo que demanda procedimentos específicos previstos na legislação urbanística
. (ID 322213357 - Pág. 2/3)"

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente a questão da natureza jurídica da área e da aplicabilidade das normas urbanísticas municipais, considerando todos os elementos probatórios relevantes para a formação do convencimento, inclusive a alegação dos embargantes de que a área estaria em processo de expansão urbana.

Quanto ao parecer da Diretoria Técnica do Plano Diretor de Cuiabá, cabe ressaltar que, mesmo que este reconheça o interesse público na manutenção da estrada e considere a área como de expansão urbana, tal documento não tem o condão de alterar a natureza jurídica da área nem de tornar automaticamente aplicáveis as normas urbanísticas municipais que regulam o sistema viário urbano.

Conforme destacado no acórdão embargado, as Leis Complementares Municipais nº 231/2011 e 232/2011 regulam expressamente o sistema viário urbano, não sendo aplicáveis à zona rural onde se encontra a servidão. O art. 5º da Lei Complementar nº 232/2011 estabelece expressamente que "
de acordo com as características funcionais e físicas do SISTEMA VIÁRIO URBANO, ficam estabelecidas 05 (cinco) classes de vias
". No mesmo sentido, o art. 178 da Lei Complementar nº 231/2011 dispõe que "
de acordo com as características funcionais definidas na Lei de Hierarquização Viária e físicas do SISTEMA VIÁRIO URBANO ficam estabelecidas 05 (cinco) classes de vias, com seus respectivos padrões geométricos
".

A redação dos dispositivos legais é clara ao delimitar sua aplicação ao
sistema viário urbano
, não abrangendo áreas rurais como aquela onde se situa a servidão em discussão. Esta interpretação foi corroborada pelo Parecer nº 39-2025-GAB-PAFAU-PGM da Procuradoria Geral do Município, que concluiu pelo indeferimento do pedido de desapropriação.

Além disso, o acórdão embargado destacou que o instituto da servidão de passagem, regulado pelos artigos 1.378 a 1.389 do Código Civil, tem por finalidade garantir o direito de passagem pelo prédio serviente em benefício do prédio dominante, devendo ser exercido de modo a causar o menor ônus possível ao imóvel que suporta a servidão. O artigo 1.385 do Código Civil estabelece expressamente que
"restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente
".

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao determinar que a nova via tenha largura mínima de 10 metros, baseou-se nas provas produzidas nos autos, especialmente nos depoimentos que indicaram que a largura atual da estrada varia entre 7 e 12 metros. A decisão buscou um equilíbrio entre as necessidades da comunidade e o princípio da menor onerosidade ao prédio serviente, estabelecendo uma largura que representa a média ponderada das medidas identificadas na instrução processual.

A pretensão dos embargantes de que a via seja dimensionada com largura mínima de 18 metros, com base nas normas urbanísticas municipais aplicáveis às vias coletoras urbanas, não encontra respaldo legal, uma vez que a área em questão está situada em zona rural e a servidão de passagem não se equipara a uma via coletora urbana, conforme reconhecido pela própria Procuradoria Geral do Município.

Impor ao proprietário do prédio serviente a obrigação de construir uma via com 18 metros de largura representaria um ônus excessivo e desproporcional, em desacordo com o princípio da menor onerosidade que deve nortear o exercício da servidão, conforme previsto no art. 1.385 do Código Civil.

Por fim, cabe ressaltar que o acórdão embargado não impediu que, futuramente, caso a área seja formalmente incorporada ao perímetro urbano do município e sejam cumpridos os requisitos legais para sua urbanização, o poder público municipal adote as medidas necessárias para adequar as vias locais às normas urbanísticas aplicáveis, inclusive mediante desapropriação, se for o caso.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive no que diz respeito à natureza jurídica da área onde se encontra a servidão e à aplicabilidade das normas urbanísticas municipais ao caso concreto.

Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, estão condicionados à existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não há como acolher os embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

No caso em análise, não havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado, não há como acolher os embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não verificar a existência de omissão no acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025